Tribunal: STJ
Processo: 5003223-21.2018.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2186325 - RS (2024/0440062-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE
REGRESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ACORDO EM
AUDIÊNCIA. VALORES PARCIALMENTE PAGOS. SATISFAÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO AOS VALORES EFETIVAMENTE
PAGOS.
I. Hipótese em exame
1. Ação de regresso ajuizada em
da qual foi extraído o presente
3/7/2018,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
30/7/2024

2/1/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se há direito de regresso quando o
autor, já obrigado a pagar quantias a terceiro, ainda não os desembolsou.
III. Razões de decidir
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a analisar os
termos da Cláusula 9.9, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais. Assim, a pretensão da parte recorrente esbarra nos
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53006265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: ace8aad2-82a4-43af-9a4d-939f67bd94f6

5. O direito de regresso é o direito que determinado sujeito tem de haver de
outrem a importância por si despendida no cumprimento de obrigação que a
este, total ou parcialmente, incumbia.
6. O direito de regresso exige que o crédito de terceiro tenha sido efetivamente
satisfeito, ou seja, que o terceiro não mais possa cobrar o débito do verdadeiro
devedor. Por isso, a pretensão de regresso deve se limitar a valores que tenham
sido desembolsados por aquele que pretenda se ver ressarcido.
7. No recurso sob julgamento, o direito de regresso de VELOCE se limita a
valores que foram efetivamente pagos por ela: é necessário que haja a
satisfação do crédito dos trabalhadores, para que surja o direito de VELOCE de
cobrá-lo das recorrentes.
8. Diante da impossibilidade de esta Corte Superior analisar provas, pelo óbice
imposto pela
os autos devem retornar ao TJ/RS, para que seja
Súmula 7/STJ,
avaliado o valor comprovadamente pago pela recorrida, pois será essa a
quantia a que VELOCE tem direito de regresso.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, para determinar (i) que o direito de regresso de VELOCE se limite aos
valores comprovadamente pagos aos trabalhadores, com o retorno dos autos à
origem; e (ii) que a garantia prestada pelas recorrentes corresponda ao valor a
que foram condenadas, liberando-se eventual excesso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por
maioria, conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Ficaram vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas
Bôas Cueva e Humberto Martins, que negavam provimento. Votaram com a Sra. Ministra
Relatora os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53006265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: ace8aad2-82a4-43af-9a4d-939f67bd94f6

RECURSO ESPECIAL No 2186325 - RS (2024/0440062-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGRESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE
REGRESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ACORDO EM
AUDIÊNCIA. VALORES PARCIALMENTE PAGOS. SATISFAÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE REGRESSO AOS VALORES EFETIVAMENTE
PAGOS.
I. Hipótese em exame
1. Ação de regresso ajuizada em
da qual foi extraído o presente
3/7/2018,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
30/7/2024

2/1/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se há direito de regresso quando o
autor, já obrigado a pagar quantias a terceiro, ainda não os desembolsou.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a analisar os
termos da Cláusula 9.9, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais. Assim, a pretensão da parte recorrente esbarra nos
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. O direito de regresso é o direito que determinado sujeito tem de haver de
outrem a importância por si despendida no cumprimento de obrigação que a
este, total ou parcialmente, incumbia.
6. O direito de regresso exige que o crédito de terceiro tenha sido efetivamente
satisfeito, ou seja, que o terceiro não mais possa cobrar o débito do verdadeiro
devedor. Por isso, a pretensão de regresso deve se limitar a valores que tenham
sido desembolsados por aquele que pretenda se ver ressarcido.
7. No recurso sob julgamento, o direito de regresso de VELOCE se limita a
valores que foram efetivamente pagos por ela: é necessário que haja a
satisfação do crédito dos trabalhadores, para que surja o direito de VELOCE de
cobrá-lo das recorrentes.
8. Diante da impossibilidade de esta Corte Superior analisar provas, pelo óbice
imposto pela
os autos devem retornar ao TJ/RS, para que seja
Súmula 7/STJ,
avaliado o valor comprovadamente pago pela recorrida, pois será essa a
quantia a que VELOCE tem direito de regresso.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, para determinar (i) que o direito de regresso de VELOCE se limite aos
valores comprovadamente pagos aos trabalhadores, com o retorno dos autos à
origem; e (ii) que a garantia prestada pelas recorrentes corresponda ao valor a
que foram condenadas, liberando-se eventual excesso.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

Examina-se recurso especial interposto por LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO –
MICROEMPRESA, ANDREA CUSTODIO DA SILVA – MICROEMPRESA e IGP
TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/RS.
Recurso especial interposto em: 30/7/2024.
Concluso ao gabinete em: 2/1/2025.
Ação: de regresso, cumulada com incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, ajuizada por VELOCE LOGÍSTICA S/A em face das recorrentes.
Alega ter firmado contrato de prestação de serviços de transporte com as rés.
Pretende ser ressarcida por valores a que foi condenada em ações trabalhistas (e-STJ
fls. 4-48).
Sentença: o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral
para “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das requeridas e
reconhecer a existência de grupo econômico entre elas, CONDENANDO-AS
solidariamente a ressarcirem a parte requerente nos valores que pagou e
eventualmente ainda pagará em função das ações trabalhistas n° 0020421-
36.2017.5.04.0662 (reclamante José Luiz Souza Rosa) e no 0000312-
06.2014.5.04.0662 (reclamante Edi Nicolodi)” (e-STJ fls. 2396-2403).
Acórdão: o TJ/RS negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelos recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES QUE
APONTAM NULIDADES PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. REEMBOLSO DE
VALORES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA NA JUSTIÇA
TRABALHISTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS ENTRE OS LITIGANTES QUE
ABARCAM A RESPONSABILIDADE TOTAL DA CONTRATADA.
PRELIMINARES NÃO RECONHECIDAS. CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
A PRESENTE CONTROVÉRSIA EMBORA NÃO ESTEJA EMBASADA, EM SUA
TOTALIDADE, EM VALORES JÁ DESPENDIDOS PELA AUTORA NA DEMANDA
TRABALHISTA, NA QUAL FOI RECONHECIDA SUA RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA, POR SI SÓ, NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DO FEITO REGRESSIVO,
POIS ALÉM DOS PLEITOS QUE AINDA NÃO FORAM DESEMBOLSADOS ESTAREM
Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

FUNDAMENTADOS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO,
IGUALMENTE HÁ O INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO DEVEDOR PRINCIPAL,
ORA RÉU, PODENDO A PARTE AUTORA BUSCAR MEIOS CAPAZES DE MINIMIZAR
OS PREJUÍZOS JÁ SUPORTADOS E OS QUE VIRÁ A EXPERIMENTAR.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO,
§1o, II, III, DO
ART. 324,
CPC.
NÃO HÁ DE SE FALAR EM SENTENÇA CONDICIONAL, VISTO QUE A DECISÃO QUE
DECLARA UM DIREITO, RELEGANDO A LIQUIDAÇÃO PARA FASE POSTERIOR, NÃO
É CONDICIONAL.
MÉRITO.
A PRESENTE CONTROVÉRSIA RESIDE NA POSSIBILIDADE (OU NÃO) DA
OBTENÇÃO DE DIREITO DE REGRESSO EM DECORRÊNCIA DO QUE A AUTORA
PAGOU E/OU PAGARÁ NAS RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS.
OS CONTRATOS DE TRANSPORTE FIRMADOS ENTRE OS LITIGANTES ABARCAM A
RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS POR EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE A AUTORA
POSSUA EM DECORRÊNCIA DE AÇÕES CÍVEIS OU TRABALHISTAS AJUIZADAS POR
FUNCIONÁRIOS DOS DEMANDADOS, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE
REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELA CONTRATANTE, ORA DEMANDANTE, EM
CASO DE ACORDO EM AÇÕES TRABALHISTAS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS FIRMADAS E DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO NO CONTRATO. CONTRATO FIRMADO SEM QUALQUER VÍCIO DE
CONSENTIMENTO E POR PARTES EM CONDIÇÃO DE IGUALDADE.
POSSIBILIDADE DE REGRESSO DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS NAS
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS E OS QUE EVENTUALMENTE A AUTORA IRÁ
DESEMBOLSAR, CABENDO A APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO (e-STJ fls. 2621-2629).

Embargos de declaração: opostos pelos recorrentes, foram rejeitados (e-
STJ fls. 2660-2664).
Recurso especial: alega violação (i) aos arts. 276, 278 e 489, CPC, por
negativa de prestação jurisdicional, devido a omissões no acórdão; (ii) arts. 320, 322,
324, 492, CPC e 350, CC, porque "o decisório registra expressamente sua natureza
condicional, quando, esquiva-se da prova fática, e entra no campo “hipotético”"; (iii)
aos arts. 423 e 478, CC, porque a cláusula contratual que previa o regime de
responsabilidades era ambígua e deve ser interpretada em favor do aderente. Por
fim (iv) requer liberação do excesso de garantia (e-STJ fls. 2673-2711).
Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

VOTO
O propósito recursal consiste em decidir se há direito de regresso quando
o autor, já obrigado a pagar quantias a terceiro, ainda não os desembolsou.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. VELOCE LOGÍSTICA S/A (“VELOCE”) firmou contrato de prestação de
serviços de transporte com LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO – MICROEMPRESA (“LUIZ
ME”), ANDREA CUSTODIO DA SILVA – MICROEMPRESA (“ANDREA ME”) e IGP
TRANSPORTES EIRELI – MICROEMPRESA (“IGP EIRELI-ME”).
2. Foram ajuizadas duas reclamatórias trabalhistas em face das rés, com a
inclusão da autora no polo passivo. São elas:
a) Ação trabalhista ajuizada por Edi Nicolodi, cuja sentença de
procedência condenou VELOCE de forma subsidiária, a pagar a quantia de R$
1.872.938,54 históricos.
b) Ação trabalhista ajuizada por José Luiz Sousa Rosa, em que
firmado acordo em audiência, proposto por VELOCE, para o pagamento de R$
200.000,00 em dez parcelas.
3. Por meio da ação de regresso que subjaz o presente recurso especial,
VELOCE pretende ser ressarcida pelos valores que deve pagar aos ex-funcionários
das rés.
4. O TJ/RS deferiu os pedidos e condenou as rés ao ressarcimento
pretendido pela autora.
Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/RS admitiu o recurso especial (e-STJ fl.
2757-2761).
É o relatório.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

5. Em seu recurso especial, as rés alegam, principalmente, que os valores a
que foram condenadas a ressarcir VELOCE ainda não foram por ela dispendidos, o
que não se admite, pois o pedido é indeterminado e a sentença é condicional.
2. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
6. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Confira-se:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.956.582/RJ,
9/12/2021
Quarta Turma, DJe

AREsp 1.518.178/MG,
16/3/2020.
7. Na hipótese, alegam os recorrentes que o acórdão incorreu nas
seguintes omissões e contradições:
Ora, data vênia ao decisório, ficou clara a negativa da prestação
jurisdicional, uma vez que “negou-se o colegiado de origem” ao enfrentamento da
base material de seu julgamento. Negou-se ainda a “confrontar a demonstração de
hipossuficiência do aderente bem como das provas de desequilíbrio lançadas. Ainda
foi omisso ao fundamentar o entendimento sobre a “condição pendente” do feito
trabalhista e dos valores até então vertidos. Também, sequer analisou o pedido de
“limitação” e alteração do valor da causa e alteração da base dos honorários, forte no
artigo 292, §3°. Negou-se até mesmo a certificar e corrigir o erro material de que
haveriam sido pagos valores no processo trabalhista do Sr. Edi Nicolodi" (e-STJ fl.
2695)
8. Contudo, o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente,
acerca das questões que lhe foram submetidas, de maneira que os embargos de
declaração opostos pelo recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Assim,
ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido,
não se verifica a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022

Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

9. Ademais, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 489,
3. DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL ÀS RECORRENTES (SÚMULAS 5 E
7/STJ)
10. No recurso especial, pretende-se a aplicação do
e 478, CC,
art. 423
para interpretar a Cláusula 9.9 do contrato de serviço de transporte firmado entre as
partes. Alegam as recorrentes que “a cláusula era ambígua e refere que apenas
somente seriam ressarcidos, quando decorressem de ‘obrigações de
responsabilidade exclusiva da contratada’” (e-STJ fl. 2705).
11. Quanto ao ponto, o tribunal de origem decidiu que:
Nesse sentido, a cláusula 9 dos contratos firmados previa justamente a
hipótese de ajuizamento de ações trabalhistas, dispondo sobre a totalidade da
responsabilidade da contratada no tocante ao pagamento dos encargos trabalhistas
de seus funcionários, a maneira como deveriam os litigantes procederem, sendo
corolário lógico a possibilidade de reembolso ante a condenação da contratante.
Ademais, há previsão expressa quanto o reembolso de valores
despendidos pela contratante em caso de acordo em ações trabalhistas (cláusula 9.9,
ii), sendo exatamente a hipótese consagrada na reclamatória proposta pelo Sr. José
(no 0020421- 36.2017.50.4.0662) (e-STJ fls. 2626).
12. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a analisar
os termos da Cláusula 9.9, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais. Assim, a pretensão da parte recorrente esbarra nos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.

4. DO DIREITO DE REGRESSO

Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

13. O direito de regresso é o direito que determinado sujeito tem de haver
de outrem a importância por si despendida no cumprimento de obrigação que a
este, total ou parcialmente, incumbia.
14. Nas palavras de Pontes de Miranda, “no direito de regresso, o titular
volta-se contra aquêle por quem pagou (...) Se um dos co-devedores paga a dívida
em sua totalidade, ou, pelo menos, em porção superior a que lhe corresponde na
dívida, ou nas quotas vencidas, pode ir com a pretensão de regresso contra os
demais” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado:
eficácia jurídica, direitos e ações. t. 5. Atualizado por Marcos Bernardes de Mello e
Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: RT, 2013, p. 553).
15. É o que ocorre, tipicamente, nas hipóteses de solidariedade passiva.
Contudo, o direito de regresso não se limita à solidariedade, podendo advir,
também, de negócio jurídico celebrado entre as partes – isto é, por meio de
obrigação contratual, como explorado
(Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.086.201/MG
. Ainda, também é possível que o direito de regresso advenha pelo
11/4/2024)
pagamento de indenização por quem não causou o dano diretamente.
16. Nas hipóteses de solidariedade e de responsabilidade civil, o direito de
regresso é previsto expressamente por lei. Em ambas, a literalidade da previsão legal
é categórica em exigir que, quem pretende exercer o direito de regresso, deve
efetivamente ter realizado o pagamento e quitado a dívida.
17. Para a hipótese de solidariedade, de acordo com o
do Código
art. 283
Civil, “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o
houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.
18. Por isso, se “outro saldou menos do que sua respectiva parcela, é
preciso que se faça a reposição correspondente à fração de cada devedor, sob pena
de enriquecimento sem causa.” (NANNI, Giovanni. Comentários ao código civil [livro
eletrônico]: direito privado contemporâneo. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2023, RL-2.44). É necessário que o devedor solidário efetivamente realize o
pagamento integral da dívida para cobrá-la de seus co-devedores.
Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

19. Para a hipótese de responsabilidade civil, prevê o Código Civil, em seu
que “aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver
art. 934,
o que
daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente
houver pago
seu, absoluta ou relativamente incapaz.”
20. Conforme a doutrina de Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, “este dispositivo assegura o direito de regresso primeiro ao
responsável indireto que, independentemente da solidariedade,
o dano
repara
causado por outrem, salvo quando este é incapaz, e, ainda, nos casos de
responsabilidade objetiva direta (fato do serviço, artigo 927, parágrafo único, do
Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fato do produto, artigos
931 e 12 dos mesmos Códigos), contra aquele que agiu com culpa (empregado,
preposto, terceiro, como no caso do transportador) para dele reaver aquilo que, por
inteiro, tiver sido indenizado à vítima” (Comentários ao novo Código Civil, volume
XIII. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 272). Mais uma vez, resta clara a necessidade
de que o dano seja efetivamente reparado, o que exige o pagamento da
indenização.
21. No julgamento do
(DJe de
, esta Terceira
REsp 1682957/PR
7/12/2018)
Turma analisava o termo inicial do prazo prescricional para o direito de regresso do
pagamento de dívida trabalhista. Naquela oportunidade, fixou-se que “o
pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da
condenação ao terceiro. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a
ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial”. Por isso, “apenas a partir do
pagamento integral da condenação perante a Justiça Trabalhista passa a ser
exercitável o direito de regresso e, neste momento, inicia-se o curso do prazo
prescricional”.
22. Por tudo isso, o direito de regresso exige que o crédito de terceiro
tenha sido efetivamente satisfeito, ou seja, que o terceiro não mais possa cobrar o
débito do verdadeiro devedor. Por isso, a pretensão de regresso deve se limitar a
valores que tenham sido desembolsados por aquele que pretenda se ver ressarcido.

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

23. VELOCE pretende ser ressarcida pelos valores que resta obrigada a
pagar a ex-funcionários das recorrentes, em duas reclamatórias trabalhistas: em
uma delas, foi condenada subsidiariamente; na outra, firmou acordo
comprometendo-se com indenização.
24. De acordo com o tribunal de origem, em cada uma das ações
trabalhistas, foram realizados pagamentos meramente parciais pela VELOCE. Mesmo
assim, a condenação do TJ/RS foi no sentido de que as recorrentes reembolsem
integralmente os valores a que VELOCE está obrigada:
25. O direito de regresso de VELOCE em face das recorrentes se limita a
valores que foram efetivamente pagos por ela: é necessário que haja a satisfação do
crédito dos trabalhadores, para que surja o direito de VELOCE de cobrá-lo das
recorrentes; não é suficiente que haja condenação ou obrigação.

Observo, contudo, que não obstante a presente controvérsia não esteja
embasada, em sua totalidade, em valores já despendidos pela autora, reputo que tal
fato, por sí só, não obsta o ajuizamento da demanda.
Isso porque, os pleitos abarcados na inicial que ainda não foram
adimplidos pela autora estão incluidos no reconhecimento da responsabilidade
subsidiária da autora na Justiça Trabalhista, ou seja, em título executivo judicial
transitado em julgado, possibilitando, portanto, o ajuizamento imediato da demanda
regressiva frente a imutabilidade da condenação proferida naquela esfera judicial
Ademais, como já mencionei, é incontroverso o pagamento, por parte da
demandante, de verbas trabalhistas nas reclamatórias no 0000312-06.2014.5.04.0662 e
no 0020421- 36.2017.5.04.0662, não havendo dúvidas que o condenado principal se
esquivou de cumprir com as obrigações legais impostas, sucumbindo o réu, cuja a
responsabilidade é subsidiária, a arcar com os encargos lá fixados.
Destarte, reputo ser plausível e razoável a autora buscar, contra o
devedor principal, meios capazes de minimizar os prejuízos já suportados e os que virá a
experimentar.
Nesse norte, frente o reconhecimento da referida responsabilidade
naquele juízo, bem como diante os pagamentos já realizados e estando o título executivo
já constituído - ocorrendo discussão apenas quanto ao montante devido (valores que
ainda serão pagos), entendo que estão caracterizados os pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. (e-STJ fl. 2624, sem grifos no original).

Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

26. Entender em sentido contrário significaria ressarcir VELOCE de valores
que possivelmente não serão por ela adimplidos. Não há certeza se os pagamentos
das condenações trabalhistas serão realizados pela empresa recorrida.
27. Portanto, a procedência do pedido regressivo deve se limitar a valores
efetiva e comprovadamente pagos pela recorrida.
28. Diante da impossibilidade de esta Corte Superior analisar provas, pelo
óbice imposto pela
os autos devem retornar ao TJ/RS, para que seja
Súmula 7/STJ,
avaliado o valor comprovadamente pago pela recorrida, pois será essa a quantia a
que VELOCE tem direito de regresso.
29. A limitação da condenação também deve ser refletida na garantia
prestada, liberando-se eventuais excessos.
30. Por fim, considerando que os conceitos aplicáveis ao próprio instituto
do direito de regresso são suficientes para o julgamento do processo e acolhimento
das teses recursais, os demais argumentos formulados pela parte recorrente, em
especial quanto à existência de pedido genérico e sentença condicional, restam
prejudicados.

6. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
e,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL
nessa extensão,
para determinar (i) que o direito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
de regresso de VELOCE se limite aos valores comprovadamente pagos aos
trabalhadores, com o retorno dos autos à origem; e (ii) que a garantia prestada pelas
recorrentes corresponda ao valor a que foram condenadas, liberando-se eventual
excesso.
Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
(julgado em
DJe
.
EREsp 1.539.725/DF,
09/08/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA53006267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:03
Código de Controle do Documento: 5baf0dba-ecdc-4090-b246-d9765222fa73

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0440062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.325 / RS
Número Origem: 50032232120188210021
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ADVOGADA
: LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ADVOGADA
: MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Transporte de Coisas
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO, pelos RECORRENTES: LUIZ DE ANDRADE
GRIGOLO e Outros
Dr. DIEGO DUTRA WALLAUER, pela RECORRIDA: VELOCE LOGISTICA S.A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, conhecendo em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dando-lhe parcial provimento, pediu vista antecipada o Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Aguardam os Srs. Ministros Humberto Martins
(Presidente), Moura Ribeiro e Daniela Teixeira.
C542245485908458650809@
2024/0440062-9 - REsp 2186325
Documento eletrônico VDA51415474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/10/2025 19:40:22
Código de Controle do Documento: CC4CEFD1-F940-409D-AC62-899439FFD425

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0440062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.325 / RS
Número Origem: 50032232120188210021
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ADVOGADA
: LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ADVOGADA
: MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Transporte de Coisas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator para a sessão do dia 02/12/2025.

C542245485908458650809@
2024/0440062-9 - REsp 2186325
Documento eletrônico VDA52449657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:46:36
Código de Controle do Documento: 910CA6D1-B7FD-4D98-9293-87F1FFCB7E3F

RECURSO ESPECIAL No 2186325 - RS (2024/0440062-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
VOTO-VISTA
VENCIDO

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA:
recurso especial interposto por LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO – ME e ANDREA
CUSTODIO DA SILVA – ME e OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul.
Noticiam os autos que a recorrida e as recorrentes firmaram contratos de
terceirização na prestação de serviços de transporte, com motoristas e veículos próprios
das segundas. Nos aludidos pactos, foram ajustadas cláusulas que preveem o
ressarcimento dos valores eventualmente arcados pela recorrida com dívidas
trabalhistas de responsabilidade exclusiva das recorrentes.
Em reclamatória trabalhista, Edi Nicolodi, motorista de LUIZ DE ANDRADE
GRIGOLO – ME, logrou responsabilizar a recorrida a arcar subsidiariamente com o
pagamento das verbas condenatórias, as quais, em
somavam R$
31/05/2018,
1.872.938,54. Em outra reclamatória, ajuizada por José Luiz Souza Rosa, também
motorista das recorrentes, a recorrida firmou acordo, também na condição de
responsável subsidiária, em valor menor, a fim de evitar maior prejuízo, no valor de R$
200.000,00.
Nesse cenário, VELOCE LOGISTICA S/A ajuizou contra as ora recorrentes
ação de regresso cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
em virtude da responsabilidade subsidiária reconhecida nas referidas ações

trabalhistas, visando ser ressarcida pelos valores que pagou e que tenha que vir a pagar
nos referidos processos, a serem calculados em liquidação de sentença.
Segundo narrado na inicial, as recorrentes deixaram de prestar serviços à
recorrida em
e
Até os referidos termos, a
03/07/2017, 23/08/2017
16/02/2018.
recorrida reteve a contraprestação que seria paga às recorrentes, o que, no entanto,
atingiu valor ínfimo ante o tamanho do débito trabalhista.
A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, deferindo o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica das recorrentes e reconhecendo o direito da
recorrida de ser ressarcida pelos valores que pagou e eventualmente ainda pagará em
função das ações trabalhistas do reclamante José Luiz Souza Rosa e do reclamante Edi
Nicolodi.
O Tribunal de origem manteve a sentença, no que importa ao presente
recurso, sob o fundamento, em síntese, de que:

“Observo, contudo, que não obstante a presente controvérsia não
esteja embasada, em sua totalidade, em valores já despendidos pela autora,
reputo que tal fato, por si só, não obsta o ajuizamento da demanda.
Isso porque os pleitos abarcados na inicial que ainda não foram
adimplidos pela autora estão incluídos no reconhecimento da responsabilidade
subsidiária da autora na Justiça Trabalhista, ou seja, em título executivo
judicial transitado em julgado, possibilitando, portanto, o ajuizamento imediato
da demanda regressiva frente à imutabilidade da condenação proferida
naquela esfera judicial.
Ademais, como já mencionei, é incontroverso o pagamento, por parte
da demandante, de verbas trabalhistas nas reclamatórias no 0000312-
06.2014.5.04.0662 e no 0020421-36.2017.5.04.0662, não havendo dúvidas
de que o condenado principal se esquivou de cumprir com as obrigações legais
impostas, sucumbindo o réu, cuja responsabilidade é subsidiária, a arcar com
os encargos lá fixados.
Destarte, reputo ser plausível e razoável a autora buscar, contra o
devedor principal, meios capazes de minimizar os prejuízos já suportados e os
que virá a experimentar.
Nesse norte, frente ao reconhecimento da referida responsabilidade
naquele juízo, bem como diante dos pagamentos já realizados e, estando o
título executivo já constituído - ocorrendo discussão apenas quanto ao
montante devido (valores que ainda serão pagos), entendo que estão
caracterizados os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo
[...]
Acrescento, ainda, que a despeito das alegações de não
preenchimento dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e sentença
condicional, igualmente não assiste razão aos recorrentes.
Isso porque, da leitura da peça exordial é possível verificar a causa
de pedir e os pedidos. Ademais, a legislação processual civil pátria permite a
formulação de pedido genérico nas hipóteses consagradas no
§ 1o, II,
art. 324,
III, do CPC, in verbis:
[...]
Da mesma maneira, não há de se falar em sentença condicional,
visto que a decisão que declara um direito, relegando a liquidação para fase
posterior, não é condicional. Nesse sentido, colaciono precedentes:
[...]” (e-STJ, fls. 2.624/2.625)

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados (e-
STJ, fls. 2.660/2.664).
No especial, os recorrentes apontam, além de divergência jurisprudencial, a
violação dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:

(i) arts. 489, II e III, e § 1o, I, II, III e IV; e 1.022, do Código de Processo Civil,
porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, o tribunal de origem
manteve-se silente no exame de aspectos fundamentais da controvérsia;
(ii) arts. 320, 322, 324, § 1o, II e III, e 485, I, IV e VI, e 492, “caput” e
parágrafo único, do Código de Processo Civil; e 350 do Código Civil, pois foi proferida
decisão “condicional”, projetando efeitos a eventos futuros e incertos, que se descola dos
limites do pedido, já que em quantidade superior ou diversa da demandada, haja vista
que a demanda regressiva foi julgada procedente sem a instrução documental
indispensável, relacionada ao fato gerador do regresso, que é o pagamento, o que deveria
ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito ou a limitação da condenação
aos valores efetivamente pagos até a sentença;
(iii) arts. 423 e 478 do Código Civil, eis que as cláusulas que preveem o direito
de regresso são nulas, dado que não foram interpretadas de forma mais favorável ao
aderente do contrato de adesão e pelo desequilíbrio dos riscos pactuados entre os
contratantes.
Requer, ainda, ao final, que, com o provimento do recurso, o valor da causa e
as verbas de sucumbência sejam limitados aos valores efetivamente pagos até a
sentença, por ser vedada a utilização de base de cálculo condicional que supera a
condenação principal.
Sem contrarrazões, o apelo extremo foi inadmitido, o que ensejou a
interposição de agravo, que foi provido pela e. Relatora para a sua conversão em recurso
especial (e-STJ, fl. 1.244).
Iniciado o julgamento, na sessão do dia
em seu voto, a Ministra
14/10/2025,
relatora conhece parcialmente e, nessa extensão, dá parcial provimento ao recurso
especial para limitar o direito de regresso aos valores efetivamente e comprovadamente
pagos pela recorrida, bem como para liberar as garantias do eventual excesso.
Os fundamentos do voto de Sua Excelência consistem, em síntese, nas
assertivas de que: (i) não ocorreu negativa de prestação jurisdicional; (ii) a interpretação
das cláusulas contratuais que preveem o direito de regresso esbarra nos óbices das
Súmulas nos 5 e 7 do STJ; (iii) o pressuposto lógico do direito de regresso é o pagamento
da condenação, pois não há regresso sem um prévio dano patrimonial; e (iv) a
procedência do pedido de regresso da VELOCE em face das recorrentes se limita aos
valores que foram efetivamente pagos, porquanto entender de modo contrário pode
acarretar o ressarcimento de valores que podem nem vir a ser por ela adimplidos.
Na sequência, pedi vista para melhor exame da controvérsia.

O cerne da presente discussão consiste em definir se: a) houve negativa de
prestação jurisdicional; b) a cláusula contratual que prevê o direito de regresso deveria
ser interpretada de forma diversa e mais favorável às aderentes; c) é possível que o
julgamento de procedência do pedido regressivo formulado pela recorrida alcance, além
das dívidas trabalhistas já pagas, as que venham a ser saldadas, ou se essa
determinação configura vedada sentença condicional.
Peço vênias à eminente Relatora para, respeitosamente, divergir em parte de
Sua Excelência.

Inicialmente, adiro ao entendimento exarado pela Ministra Relatora no
tocante à impossibilidade de conhecimento do recurso especial por alegada afronta aos
artigos 423 e 478 do Código Civil, pois a verificação da alegada abusividade das
cláusulas do pacto – com necessidade de sua interpretação de forma mais favorável aos
aderentes – e da hipossuficiência das recorrentes na contratação demandaria a revisão
de fatos e provas e a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito
do recurso especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Também não vislumbro ausência de fundamentação (artigo 489, § 1o, incisos
III e IV, do Código de Processo Civil) ou negativa de prestação jurisdicional (artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil), tendo a controvérsia sido solucionada pelo
Tribunal local de forma clara, integral e coerente.
De fato, da leitura do acórdão recorrido, às e-STJ fls. 2.621-2.629, nota-se
que a Corte estadual declinou de forma pormenorizada os motivos pelos quais, segundo
a sua convicção, aplicou o direito cabível à espécie, examinando todos os pontos
mencionados como violados pelos recorrentes nas razões do seu recurso especial.
Logo, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
Superadas essas questões, peço, no entanto, vênias à e. relatora para divergir
de Sua Excelência quanto à parte conhecida e provida do recurso especial e quanto à
correspondente limitação do direito de regresso aos valores já pagos pela recorrida.

Da eficácia executiva da sentença declaratória e da sentença condicional
Apesar da divergência doutrinária — a exemplo de Eduardo Talamini, que
nega a possibilidade de a eficácia condenatória ser condicionada ao futuro (TALAMINI,
Eduardo. Sentença incerta, sentença condicional e sentença incompleta. Revista dos
Tribunais. vol. 1000. ano 108. p. 397-424. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2019) —, a
orientação mais compatível com os princípios da efetividade da jurisdição e da economia
processual é a que admite o julgamento de procedência do pedido, mesmo quando o fato
constitutivo do direito ainda não tenha se concretizado integralmente.
A partir de uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil, verifica-
se que o julgamento de procedência do pedido de regresso pode ter conteúdo meramente
declaratório, mas com eficácia executiva, independentemente da carga condenatória
plena, que pode ser imposta ao réu em momento posterior, quando da superveniência
do fato novo do pagamento.
Nesse sentido, embora seja incontroverso que, nos termos dos arts. 346 e 934
do Código Civil, o pagamento da dívida de terceiro constitua o requisito de direito
material da configuração do direito de regresso e do da sub-rogação – como bem exposto
pela e. Relatora –, o efetivo pagamento não constitui requisito indispensável ao
julgamento de procedência do pedido. Trata-se, isso sim, de elemento necessário à
eficácia condenatória plena, que se concretizará na fase de liquidação.
Com efeito, o
§ 1o, II, do Código de Processo Civil autoriza a
art. 324,
formulação de pedido genérico quando for inviável determinar, desde logo, as

consequências do ato ou do fato jurídico. Segundo Heitor Vitor Mendonça Sica, o pedido
genérico se justifica pela possibilidade de que os efeitos danosos de determinado ato ou
fato jurídico ainda possam vir a ocorrer, até mesmo de modo apenas provável.
Conforme leciona o referido autor:

“[...] se o mesmo ato ou fato gerador dessa pretensão é apto a
,
gerar outras prováveis conseqüências danosas ainda não passíveis de
, ou se as conseqüências danosas já
serem estimadas de modo definitivo
ocorridas ainda não podem ser inteiramente expressas em pecúnia, aqui, sim,
”
o autor pode lançar mão da exceção contida no artigo 286, II, do CPC.
(SICA,
Heitor Vitor Mendonça. A nova liquidação de sentença e suas velhas
questões. In: BUENO, Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim
(coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. São Paulo: Revistas dos
Tribunais, 2008. v. 4, p. 210-239 – grifou-se).

O pedido genérico do citado
II, do Código de 1973 está hoje
art. 286,
disciplinado no
§ 1o, II, do Código vigente, e, tal qual no diploma revogado, a
art. 324,
sentença que o aprecia terá também natureza genérica. Essa sentença genérica é assim
denominada em virtude de recair sobre uma probabilidade de dano cuja quantificação
,
deverá ser obtida na fase de liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC),
diante da necessidade de produção de prova de fato novo.
Como novamente sintetiza Sica, “a sentença liquidanda declara, simplesmente,
uma probabilidade de dano, cuja existência concreta só se verificará na
. Se se reconhecer esse dano,
liquidação por artigos
aí sim, será imposta ao réu
” (
).
efetiva condenação
Idem, ibidem – grifou-se
Disso decorre que, uma vez firmada pela sentença de procedência a certeza
quanto à existência da relação jurídica, a eficácia condenatória emergirá da liquidação,
a qual, embora “devesse funcionar como condição, é em realidade um elemento
”
constitutivo da condenação; aliás, considerado bem, é a própria condenação
(SICA, citando CALAMANDREI,
, grifou-se).
op. cit.
Assim, a sentença genérica que verse sobre ato ou fato capaz de gerar direito
a indenização e sobre a probabilidade da ocorrência do correspondente dano — sem
impor condenação imediata — é declaratória, não condicional, e mantém eficácia
executiva, em harmonia com os princípios da efetividade da jurisdição e da economia
processual, além de não violar o disposto no
parágrafo único, do Código de
art. 492,
Processo Civil.
Nesse prisma, vale recordar a lição do saudoso Ministro Teori Albino
Zavascki, segundo a qual há provimentos jurisdicionais dotados de força executiva,
ainda que não possam ser qualificados como condenatórios por não conterem definição
integral de todos os elementos do direito discutido na lide, especialmente da efetiva
ocorrência do dano.
Acrescenta o referido autor que entre essas sentenças com força executiva
incluem-se aquelas que tratam da probabilidade de dano – tal qual as sentenças
genéricas -, as quais são declaratórias e possuem eficácia executiva.
Nesse sentido:

“Realmente, em se tratando de ato ou negócio jurídico subordinado
a condição suspensiva, enquanto não se realizar a condição não há
("não se terá
direito subjetivo, já que não ocorreu eficácia alguma
adquirido o direito, a que ela visa", diz o Código Civil,
.
art. 118) Não há
.
direito subjetivo e nem é certo que ele vá nascer
[...]
Não são lides de dano, mas de probabilidade de dano, dizia
Camelutti, [...]. Evidencia-se, assim, que, em regra, na sentença puramente
declaratória há enunciados de certeza sobre um ou mais de um dos
elementos da norma jurídica concreta, mas não sobre o seu todo
(endonorma e perinorma), nem, especialmente, sobre a existência de
”
uma prestação exigível. (ZAVASCKI, Teori Albino. Sentenças declaratórias,
sentenças condenatórias e eficácia executiva dos julgados. In: Revista de
Processo: RePro, São Paulo, v. 28, n. 109, p. 45-46, jan./mar. 2003 – grifou-
se)

Em reforço, essa compreensão foi acolhida na jurisprudência desta Corte
Superior, que reconhece a eficácia executiva da sentença declaratória, em prestígio à
efetividade da jurisdição e à economia processual. Conforme precedente do próprio
Ministro Teori Albino Zavascki, não se justifica instaurar novo processo cognitivo para
certificar relação jurídica já definida em sentença anterior.
A propósito:

“Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição
integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou
jurídica, para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de
certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado
diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa
julgada, assegurada constitucionalmente. E instaurar um processo de
cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra alternativa de
resultado que não um, já prefixado, representaria atividade
, que poderia receber qualquer
meramente burocrática e desnecessária
outro qualificativo, menos o de jurisdicional” (
relator
REsp n. 588.202/PR,
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJ
10/2/2004,
de
– grifou-se)
25/2/2004

A linha defendida por Zavascki e seguida por esta Corte reforça, portanto, a
ideia de que a sentença que possui natureza declaratória pode ter sua eficácia
condenatória protraída para o futuro, sem que, por esse motivo, perca a sua eficácia
executiva imediata, dispensando nova certificação judicial quanto à certeza do direito ou
da relação jurídica.
Dessa forma, constatado que a sentença pode limitar-se a declarar a
existência e a certeza da relação jurídica submetida à apreciação judicial, o fato de ela
direcionar ao futuro a definição da ocorrência do dano - e a sua eficácia condenatória -
não a torna condicional.
Como ensina Moniz de Aragão:

“[...] a sentença seria condicional se ela mesma tivesse o próprio
efeito (como diz o Código Civil) subordinado a evento futuro e incerto. Isso
aconteceria se ficasse com sua eficácia: a) suspensa até a ocorrência do
”
acontecimento, ou b) resolvida em vista de sua superveniência
(ARAGÃO,
Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada – exegese do Código de
Processo Civil (arts.444 a 475), Rio de Janeiro: Aide, 1992., p. 122).

Por conseguinte, a sentença declaratória, ainda que não contenha
condenação imediata, constitui título executivo judicial, pois firma a certeza da relação
jurídica e permite a futura apuração da efetiva lesão ao direito no âmbito da liquidação
(art. 509, II, do CPC), mediante prova de fato novo.
Com as mais respeitosas vênias, deve-se, portanto, considerar que o efetivo
pagamento da dívida de terceiro é requisito apenas da eficácia condenatória do título
executivo judicial, a ser atribuída à sentença na fase de liquidação pelo procedimento
comum.
Ademais, a manutenção da eficácia declaratória da sentença que dá certeza
ao direito de regresso impede a multiplicação de novas lides a cada novo pagamento, em
prestígio à economia processual e à efetividade da jurisdição.

.
Da hipótese dos autos
Na situação concreta, consignou-se expressamente na sentença que o
julgamento possuía conteúdo declaratório, aduzindo-se que:

“Com efeito,
. Se haverá ou não
aqui declara-se o direito
necessidade desse direito ser exercido, apenas se saberá ao final das
demandas trabalhistas em debate, com o resultado da demanda de Edi
Nicolodi (o resultado da demanda de José Luiz já é conhecido). A
responsabilidade subsidiária da autora Veloce, no juízo trabalhista, está
.”
reconhecida, conforme a p. 3 do doc. 21 do evento 2
(e-STJ, fl. 2.400, grifou-
se).

Na mesma linha, a corte estadual declarou que “não há de se falar em
sentença condicional, visto que a decisão que declara um direito, relegando a
(e-STJ, fl. 2.625, grifou-se).
”
liquidação para fase posterior, não é condicional
Registrou o tribunal de origem, ainda, a certeza da existência da relação
jurídica de regresso e aprobabilidade do dano, pontuando que “os pleitos abarcados na
inicial que ainda não foram adimplidos pela autora estão incluídos no reconhecimento
da responsabilidade subsidiária da autora na Justiça Trabalhista, ou seja, em
, possibilitando, portanto, o
título executivo judicial transitado em julgado
ajuizamento imediato da demanda regressiva frente a imutabilidade da condenação
” (e-STJ, fl. 2.624, grifou-se).
proferida naquela esfera judicial
Concluiu-se, assim, que “pode a autora buscar o reembolso dos valores já
adimplidos nas reclamatórias trabalhistas no 0020421-36.2017.5.04.0662 (reclamante
José Luiz Souza Rosa) e no 0000312- 06.2014.5.04.0662 (reclamante Edi Nicolodi) e os
que eventualmente irá desembolsar, cabendo o quantum ser apurado em sede de
” (e-STJ, fl. 2.626, grifou-se).
liquidação de sentença
Nesse contexto, peço as mais respeitosas vênias à e. Relatora para divergir da
conclusão de que a procedência do pedido regressivo e a extensão das garantias
prestadas devem limitar-se aos valores efetiva e preteritamente pagos pela recorrida.
Conforme exposto na fundamentação, o efetivo conteúdo condenatório
somente ocorrerá na liquidação, com a alegação e prova de fatos novos, os quais estarão
restritos – diante da declaração da certeza da existência do direito ao regresso – , ao
pagamento, pela recorrida, das verbas trabalhistas de responsabilidade das recorrentes.

O acórdão recorrido, que adota a orientação doutrinária e jurisprudencial
segundo a qual o reconhecimento antecipado do direito de regresso, ainda que
dependente de liquidação futura, constitui provimento declaratório dotado de eficácia
executiva, e não sentença condicional, merece, portanto, ser mantido.
Ante o exposto, renovando as vênias devidas à eminente relatora, conheço
parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto já fixados na origem no
limite legal (e-STJ, fl. 2.626).
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2186325 - RS (2024/0440062-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899

PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356

LEONARDO LAMACHIA - RS047477

RODRIGO DORNELES - RS046421

LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327

DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209

MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ADITAMENTO AO VOTO
Considerando as reflexões suscitadas pelo e. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva em seu voto-vista, considerei prudente elaborar o presente
aditamento, a fim de ratificar o exposto na sessão de julgamento de

14/10/2024.

1. DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA
1. VELOCE LOGISTICA S.A (“VELOCE”) ajuizou ação de regresso em face
de LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO – ME (“LUIZ ME”) e de seus sócios pretendendo ser
ressarcida pelos valores a que foi condenada em reclamatórias trabalhistas.
2. No voto apresentado em
por esta Relatora, deu-
14/10/2024,
se parcial provimento ao recurso especial interposto por VELOCE para determinar (i)
que o direito de regresso de VELOCE se limite aos valores comprovadamente
pagos aos trabalhadores, com o retorno dos autos à origem; e (ii) que a garantia
prestada pelas recorrentes corresponda ao valor a que foram condenadas, liberando-
se eventual excesso.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Documento eletrônico VDA53006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:12
Código de Controle do Documento: e243302f-7d96-45a7-bf39-9841d9884b82

3. Em seu voto-vista, o e. Min Ricardo Villas Bôas Cueva diverge “quanto à
correspondente limitação do direito de regresso aos valores já pagos pela recorrida”
(pg. 4).
4. Aponta que, embora “o pagamento da dívida de terceiro constitua o
requisito de direito material da configuração do direito de regresso e do da sub-
rogação”, “o efetivo pagamento não constitui requisito indispensável ao julgamento
de procedência do pedido. Trata-se, isso sim, de elemento necessário à eficácia
condenatória plena, que se concretizará na fase de liquidação” (pg. 4).
5. Anote-se que o resultado prático de ambos os votos é o mesmo:
VELOCE somente poderá ser ressarcida das verbas que efetivamente pagou (não
aqueles a que foi condenada, mas deixou de adimplir). A diferença reside no
momento processual em deve ser aferido o pagamento: se durante a fase de
conhecimento (daí a limitar a procedência do pedido às verbas comprovadamente
pagas) ou se durante a liquidação de sentença (daí a permitir sentença declaratória,
cujo conteúdo condenatório será apurado oportunamente).

2. DAS CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
6. O bem lançado voto-vista divergente é fundamentado no fato de que o
CPC “autoriza a formulação de pedido genérico quando for inviável determinar,
desde logo, as consequências do ato ou do fato jurídico” (pg. 5). Assim, também
admite a sentença genérica, que recai “sobre uma probabilidade de dano, cuja
quantificação deverá ser obtida na fase de liquidação” (pg. 6). Conclui que “a
sentença que possui natureza declaratória pode ter sua eficácia condenatória
protraída para o futuro” (pg. 6), o que se aplica à hipótese dos autos.
7. Como regra geral, o CPC exige que o pedido seja certo (art. 322) e
determinado (art. 324). “O pedido, assim, deve especificar com clareza a quantidade
e a qualidade daquilo que se pretende. Por outras palavras, o pedido deve vir
definido, de forma individualizada, com especificação precisa daquilo que se busca”
(MARINONI,
Luiz
Guilherme;
ARENHART,
Sérgio
Cruz;
MITIDIERO,
Daniel. Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]: (artigos 294 ao
333). 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, RB-12.1).
8. O
§1o, II, CPC, excepcionando tal regra, admite pedido genérico
art. 324,
“quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do
fato”. Tal dispositivo é aplicável “quando o autor não dispuser de elementos para
mensurar as consequências do ato ou fato” (CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER,
Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 511), porque “são desconhecidas todas as consequências de um
determinado evento danoso” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Comentários ao Código
Documento eletrônico VDA53006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:12
Código de Controle do Documento: e243302f-7d96-45a7-bf39-9841d9884b82

de Processo Civil – volume VII (arts. 318-368). 3a ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018, p. 98).
9. Assim como o pedido, também a decisão deve ser certa (art. 492,
CPC). “Certo é o pronunciamento que firma um preceito, definindo a norma jurídica
para o caso concreto. [...] Esse reconhecimento é que não pode ser
condicionado” (CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo
Código de Processo Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 730-731).
10. “Em função disso, não é lícito ao magistrado, por exemplo, declarar o
direito do autor a uma indenização por danos que eventualmente venham a ser
demonstrados na fase de liquidação. Essa vedação não decorre do fato de a decisão
prever, ela mesma, uma condição, mas sim porque o evento futuro e incerto por ela
previsto condiciona a própria certeza que deveria ser estabelecida na decisão”
(CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de
Processo Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 731).
11. Com efeito, não se pode postergar à liquidação de sentença a
apuração da existência do direito, condicionando a própria prestação jurisdicional,
, a uma segunda fase processual, que deveria se ater ao
an debeatur
.
quantum debeatur
12. No recurso sob julgamento, a VELOCE optou por ajuizar a ação de
regresso diante do pagamento parcial das verbas trabalhistas que está obrigada
a pagar.
13. É perfeitamente possível mensurar as quantias pagas, que merecem
tuteladas pelo direito de regresso, não recaindo a hipótese na exceção do
pedido genérico, prevista no
§1o, II, CPC.
art. 324,
14. A necessidade de pedido certo se dá para que os réus possam se
defender de forma consistente. Na espécie, a limitação do direito de regresso às
verbas desembolsadas é especialmente relevante, porque devem ser objeto de
instrução, verificando-se exatamente a que título se referem, para então se afirmar
se merecem ou não ressarcimento.
15. Da mesma forma que o pedido, também a sentença proferida nesses
autos deve ser certa, especificando os valores exatos a serem pagos, em especial
diante de sua natureza condenatória. Vale transcrever a petição inicial e
o dispositivo sentencial, que não deixam dúvidas quanto à natureza condenatória do
pedido e da sentença, respectivamente:

Documento eletrônico VDA53006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:12
Código de Controle do Documento: e243302f-7d96-45a7-bf39-9841d9884b82

ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, requer digne-se Vossa Excelência a:
[...]
(d) ao final seja a presente ação julgada totalmente procedente e: [...] (f.3)
sejam as Rés
a pagar à Autora os valores que verteu (Atualmente as sete
condenadas
parcelas da ação 0020421-36.2017.5.04.0662 - R$ 140.000,00 e os valores dos
depósitos recursais da ação 0000312-06.2014.5.04.0662 - R$ 23.851,93) e verterá nos
autos das ações trabalhistas no 0020421-36.2017.5.04.0662 e 0000312-06.2014.5-04-
0662, em montante a ser liquidado pela competente liquidação de sentença (e-STJ fls.
46-47, sem grifos no original).

Ante o exposto, confirmo as decisões antecipatórias e JULGO
PROCEDENTE o pedido deduzido por VELOCE LOGISTICA S. A. contra LUIZ DE
ANDRADE GRIGOLO – ME, LUIS FELIPE GRIGOLO, IGP TRANSPORTES EIRELI e ANDREA
CUSTODIO DA SILVA - ME [...],
solidariamente a ressarcirem a parte
CONDENANDO-AS
requerente nos valores que pagou e eventualmente ainda pagará em função das
ações trabalhistas n° 0020421-36.2017.5.04.0662 (reclamante José Luiz Souza Rosa) e
no 0000312-06.2014.5.04.0662 (reclamante Edi Nicolodi) (e-STJ fl. 2402, com grifos no
original).
16. Como se vê, a natureza da sentença na presente ação de regresso é
condenatória, não declaratória. É incontroverso que VELOCE pagou as condenações
trabalhistas apenas parcialmente. Portanto, a condenação deve se limitar apenas os
valores efetivamente desembolsados por VELOCE, não incluindo aqueles que apenas
de forma eventual serão pagos.
17. Em outras palavras, ainda que os valores exatos efetivamente pagos
possam ser liquidados em fase processual específica para tanto, é necessário que a
condenação se limite expressamente aos valores já desembolsados, sem incluir
aqueles que, futura, incerta e eventualmente, poderão ser (e poderão não ser...)
pagos por VELOCE.

3. DA CONCLUSÃO

Documento eletrônico VDA53006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:12
Código de Controle do Documento: e243302f-7d96-45a7-bf39-9841d9884b82

18. Diante da impossibilidade de sentença condenatória genérica para a
espécie, reitera-se a conclusão por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, nessa extensão,
para determinar (i) que
ESPECIAL
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
o direito de regresso de VELOCE se limite aos valores comprovadamente pagos aos
trabalhadores, com o retorno dos autos à origem; e (ii) que a garantia prestada pelas
recorrentes corresponda ao valor a que foram condenadas, liberando-se eventual
excesso.
Documento eletrônico VDA53006266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:12
Código de Controle do Documento: e243302f-7d96-45a7-bf39-9841d9884b82

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0440062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.186.325 / RS
Número Origem: 50032232120188210021
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ DE ANDRADE GRIGOLO - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: ANDREA CUSTODIO DA SILVA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: IGP TRANSPORTES EIRELI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: EDUARDO VINÍCIUS DE ARAÚJO - RS047899
PEDRO RODRIGO DE ARAÚJO - RS050611
RECORRIDO
: VELOCE LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ADVOGADA
: LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ADVOGADA
: MARCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Transporte de Coisas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista divergente do Sr. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma, por maioria, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Ficaram vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Humberto Martins, que
negavam provimento. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Srs. Ministros Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira.
C542245485908458650809@
2024/0440062-9 - REsp 2186325
Documento eletrônico VDA52993770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 20:36:42
Código de Controle do Documento: 469D180B-1A24-4812-A95D-3DB7D6D5449F